Tribunal: STJ
Processo: 1086863-69.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2074882 - SP (2022
/0047558-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BIOVIDA SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400
VLADIMIR VERONESE - SP306177
AGRAVADO
: CLINISUL - SERVICO MEDICO DA ZONA SUL LTDA
ADVOGADOS
: RAQUEL ELITA ALVES PRETO - SP108004
LUIS FERNANDO BASSI - SP267900
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO
DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48283120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/06/2025 19:25:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: efa27325-b5d5-4b80-8318-0d7fe12da6df

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48283120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/06/2025 19:25:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: efa27325-b5d5-4b80-8318-0d7fe12da6df

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2074882 - SP (2022
/0047558-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BIOVIDA SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400
VLADIMIR VERONESE - SP306177
AGRAVADO
: CLINISUL - SERVICO MEDICO DA ZONA SUL LTDA
ADVOGADOS
: RAQUEL ELITA ALVES PRETO - SP108004
LUIS FERNANDO BASSI - SP267900
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO
DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA47564356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:40
Código de Controle do Documento: 6ad89079-716f-48c7-81b8-17d2485514f7

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 885-883) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento a agravo em recurso especial.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 849-851).
Em suas razões, a parte agravante alega que (fl. 864):
Vê-se que, de fato, há erro material e também contradição na decisão
agravada. Isso porque no dispositivo constou que o agravo não foi provido,
ao passo que na fundamentação constou que o agravo não foi conhecido.
(...)
(...) A decisão agravada afastou os fundamentos da decisão denegatória,
ainda que parcialmente. Ainda, a decisão agravada avaliou parte do mérito
do recurso especial, bem como avaliou a sua admissibilidade.
Diante disso, Excelências, vê-se de rigor a reforma da decisão agravada no
que se refere ao registro de que o agravo em recurso especial não teria sido
conhecido ou provido.

Defende que "o agravo em recurso especial foi efetivamente conhecido e
provido, uma vez que o recurso especial foi analisado na decisão agravada" (fl. 866).
Refuta a aplicação da Súmula n. 283 do STF, alegando que impugnou
expressamente as assinaturas que constam do título de crédito.
Afirma que não incide a Súmula n. 7 do STJ, pois apenas busca a análise
dos fatos incontroversos, e que "não se está discutindo a necessidade da dilação
probatória, mas a impossibilidade de negar-se a sua produção e julgar-se o pedido
feito pela Agravante de forma improcedente em razão da falta de provas" (fl. 873).
Insiste na alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e demais
dispositivos legais invocados no recurso especial, reiterando seus argumentos.
Alega que não foi analisado o dissídio jurisprudencial.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Foi apresentada impugnação (fls. 887-912).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe argumento capaz de afastar os termos da decisão
agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 626-
629):
Documento eletrônico VDA47564356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:40
Código de Controle do Documento: 6ad89079-716f-48c7-81b8-17d2485514f7

Trata-se de agravo nos próprios autos contra decisão que negou seguimento
ao recurso especial, porque não demonstrada a ofensa aos dispositivos
legais invocados e por incidência da Súmula n. 7 do STJ (e-STJ fls. 559/561).
O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fl. 468):
Apelação - Embargos à execução - Duplicata de serviço - Título causal
que tem supedâneo em compra e venda mercantil ou de prestação de
serviços - Além da apresentação do instrumento de contrato de
prestação de serviços e de documentos que evidenciam sua efetiva
prestação, há que salientar que a duplicata que deu azo à pretensão
executória consta com o expresso aceite da devedora - Como é
sabido, o aceite traduz o ato cambial pelo qual o sacado concorda em
acolher a ordem incorporada pelo título de crédito - Ausente expressa
impugnação quanto à higidez da assinatura lançada na cártula, não há
que discutir a regularidade do aceite - Descabimento da discussão
acerca de eventuais defeitos na prestação do serviço que, diga-se, se
fosse o caso, seria hipótese legal de recusa do aceite (artigo 8o, da Lei
no 5474/68) - Recurso a que se nega provimento.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 517/519).
No recurso especial (e-STJ fls. 473/503), fundamentado no art. 105, III, "a",
da CF, a parte recorrente aponta ofensa aos arts. 336, 341 e 373 do CPC
/2015 alegando que, apesar de ter suscitado dúvida razoável quanto à
ausência de prestação do serviço, as instâncias de origem deixaram de
analisar seus argumentos.
Afirma que a parte contrária não impugnou os fundamentos apresentados
nos embargos à execução, devendo ser aplicados os efeitos da falta de
contestação, presumindo-se como verdadeiras as alegações formuladas em
referida peça.
Defende que não é possível demonstrar a ausência de prestação de
serviços, por se tratar de prova de fato negativo.
Alega que, "nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil, são
documentos indispensáveis à propositura da ação de execução de duplicata
de prestação de serviços as comprovações da sua efetiva prestação" (e-STJ
fl. 488). Cita jurisprudência nesse sentido.
Indica violação dos arts. 783 e 784 do CPC/2015, afirmando que não foi
apresentado título líquido, certo e exigível apto a aparelhar a execução, não
sendo suficiente a apresentação do contrato de credenciamento, que apenas
autoriza a prestação de serviços.
Suscita contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015, apontando contradição no
acórdão recorrido nos seguintes termos (e-STJ fls. 493/494):
Ao analisar os presentes embargos à execução, foi registrado, como
um dos fundamentos para rejeitá-los, especificamente no que se refere
à necessidade de prova da prestação dos serviços quando há
execução de título causal, que “a própria embargante junta com a
inicial diversas provas de que houve prestação de serviços (fls. 41
/261), a indicar a regularidade da duplicada ora cobrada” (fls. 346).
Dito de outra forma, foi reconhecida a validade dos documentos para
justificar-se a cobrança da duplicata, título causal, sendo que esta se
refere ao ano de 2019.
Contudo, ao avaliar o requerimento de produção de provas, restou
registrado que “os documentos trazidos pela embargante não são
suficientes para atestar irregularidades nos serviços prestados pela
parte embargada”, isso em razão de que “as fichas médicas trazidas
entre as fls. 41 e 261 versam sobre serviços prestados em diversos
Documento eletrônico VDA47564356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:40
Código de Controle do Documento: 6ad89079-716f-48c7-81b8-17d2485514f7

períodos, em especial o ano de 2018, mas é incontroverso que a
execução se restringe a serviços prestados em fevereiro de 2019” (fls.
347).
Dito de outra forma, num primeiro momento, reconheceu-se que os
documentos de fls. 41/261 supririam a falta de comprovação da
prestação dos serviços por se tratar de fichas médicas, sendo que a
execução diz respeito ao ano de 2019. De forma absolutamente
contraditória, foi reconhecido, num segundo momento, que os
documentos, cujos vícios e falsidades são evidentes, não se
prestariam a questionar a execução Recorrida, posto que se referem
ao ano de 2018.
Importante ressaltar desde já, Excelência, que a nulidade aqui
apontada não se refere a qualquer prova dos autos, mas à própria
lógica utilizada nas decisões recorridas.
(...)
Verifica-se que os julgadores a quo consideraram, ao mesmo tempo,
que tais documentos comprovam a prestação de serviços em 2019,
apesar de corresponderem ao ano de 2018, e que não comprovam as
irregularidades referentes a 2019 por corresponderem ao ano de 2018.
Independentemente do conteúdo dos documentos, vê-se que há
contradição intrínseca que foi mantida, que vicia e macula a própria
lógica das decisões recorridas.

Afirma que houve negativa de vigência aos arts. 350, 355, I, e 917 do CPC
/2015, ante o cerceamento de seu direito de produzir provas nos embargos à
execução, inclusive a prova técnica. Sustenta que o acórdão recorrido é
contraditório ao reconhecer a desnecessidade de prova e, ao mesmo tempo,
indeferir o pleito por insuficiência do material probante.
No agravo (e-STJ fls. 564/580), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ fls. 583/613).
É o relatório.
Decido.
A Corte estadual confirmou a sentença que julgou improcedentes
os embargos à execução, mediante os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 469
/470):
Como é cediço, a duplicata é título causal originário da compra e
venda mercantil ou de prestação de serviços (Lei no 5.474/68), pelo
qual, uma vez provada a relação jurídica que deu origem à emissão da
cambial, presume-se sua exigibilidade.
A sua cobrança pode ser realizada pela simples apresentação do título
com aceite do sacado, ou na ausência de aceite, acompanhada do
respectivo comprovante de entrega da mercadoria ou da prestação do
serviço contratado (artigos 13, 14 e 15, da Lei no 5.474/68).
Consoante bem asseverado pelo MM. Juízo “a quo”, além da
apresentação do instrumento de contrato de prestação de serviços (fl.
277/293) e de documentos que evidenciam sua efetiva prestação (fl. 41
/261) diga-se, documentos estes apresentados pela própria
embargante -, há que salientar que a duplicata que deu azo à
pretensão executória consta com o expresso aceite da devedora (fl.
275).
Como é sabido, o aceite traduz o ato cambial pelo qual o sacado
concorda em acolher a ordem incorporada pelo título de crédito.
Documento eletrônico VDA47564356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:40
Código de Controle do Documento: 6ad89079-716f-48c7-81b8-17d2485514f7

Ausente expressa impugnação quanto à higidez da assinatura lançada
na cártula, não há que discutir a regularidade do aceite.
Destarte, uma vez aceita duplicata pela devedora, se afigura
descabida a discussão acerca de eventuais defeitos na prestação do
serviço que, diga-se, se fosse o caso, seria hipótese legal de recusa
do aceite (artigo 8o, da Lei no 5474/68).

Inicialmente, não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não se
verifica a contradição apontada.
A Corte estadual reconheceu que a própria devedora teria apresentado
documentos que evidenciam a prestação dos serviços mas, ao contrário do
alegado, não afirmou que a recorrente teria deixado de demonstrar a
irregularidade na prestação de serviços.
O fundamento das instâncias de origem é de que a duplicata apresentada
continha o aceite, ato pelo qual o destinatário da ordem de pagamento aceita
pagar o título de crédito, e que não houve impugnação quanto à validade da
assinatura lançada no título.
Dessa forma, não é possível a discussão acerca de eventuais defeitos na
prestação de serviços, os quais, se fosse o caso, poderiam ter embasado a
recusa do aceite.
Nas razões do recurso especial, a parte insiste na alegação de que não foi
prestado o serviço, assinalando ainda cerceamento de seu direito de
produzir provas em tal sentido. Contudo, não foi impugnado o referido
fundamento do acórdão recorrido.
Em tais condições, o especial não pode ser conhecido por incidência da
Súmula n. 283 do STF.
Ademais, o acolhimento da pretensão recursal de verificar a inexistência
de obrigação certa, líquida, e exigível demandaria a análise de matéria
fática, vedada em recurso especial ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% (vinte por cento)
o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor
da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Inicialmente, não há falar em contradição ou erro na decisão ora agravada.
Ainda que por outros fundamentos, confirmou-se a negativa de seguimento
ao recurso especial, portanto, foi correta a parte dispositiva da decisão, que negou
provimento ao agravo nos próprios autos.
Tampouco há falar em vícios no acórdão recorrido.
Constou expressamente da decisão do TJSP que a duplicata objeto da
execução contém o aceite da devedora e que não houve expressa impugnação
quanto à validade da assinatura. Ademais, a Corte estadual afirmou que as alegações
referentes a defeitos na prestação do serviço deveriam ser arguidas antes do aceite,
por se tratar de hipótese legal de recusa de aceite.
Documento eletrônico VDA47564356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:40
Código de Controle do Documento: 6ad89079-716f-48c7-81b8-17d2485514f7

Referidos fundamentos são suficientes para confirmar a decisão de primeiro
grau que julgou improcedentes os embargos à execução, inexistindo ofensa ao art.
1.022 do CPC/2015.
Correta a aplicação da Súmula n. 283 do STF. A parte limitou-se a insistir na
ausência de prova de prestação do serviço, sem impugnar os fundamentos do acórdão
recorrido sobre a regularidade do título diante do aceite.
No mais, para alterar a conclusão da origem, seria necessária a análise de
matéria fática, inviável em recurso especial ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, não há falar em omissão no exame do dissídio jurisprudencial, pois
o especial foi interposto apenas com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional e, ainda que a parte tenha indicado alguns julgados na fundamentação,
não fez o cotejo analítico.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47564356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:40
Código de Controle do Documento: 6ad89079-716f-48c7-81b8-17d2485514f7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.074.882 / SP
Número Registro: 2022/0047558-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10010429720168260619
10754618820198260100
10868636920198260100
1086863692019826010050000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BIOVIDA SAUDE LTDA
ADVOGADOS : VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400
VLADIMIR VERONESE - SP306177
AGRAVADO
: CLINISUL - SERVICO MEDICO DA ZONA SUL LTDA
ADVOGADOS : RAQUEL ELITA ALVES PRETO - SP108004
LUIS FERNANDO BASSI - SP267900
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BIOVIDA SAUDE LTDA
ADVOGADOS : VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400
VLADIMIR VERONESE - SP306177
AGRAVADO
: CLINISUL - SERVICO MEDICO DA ZONA SUL LTDA
ADVOGADOS : RAQUEL ELITA ALVES PRETO - SP108004
LUIS FERNANDO BASSI - SP267900
Documento eletrônico VDA48268099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:38:33
Código de Controle do Documento: ca3fc45f-90b4-46e6-9acb-3666dd027dd2

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:38:33
Código de Controle do Documento: ca3fc45f-90b4-46e6-9acb-3666dd027dd2